Tribunal: STF
Processo: Rcl 53993
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 339 e nº 181 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo (ARE). Não conhecimento pelo tribunal a quo. Interposição simultânea de agravo interno. Não conhecimento do ARE. Ausência de usurpação de competência do STF. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite o recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Agravo regimental não provido.